Tribunal: TJSP
Processo: 2299786-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos nos autos pelo prazo de seis meses; autorizar o depósito em Juízo de valor equivalente a 35% de sua renda líquida mensal; retirada do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito e abstenção dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos nos autos pelo prazo de seis meses; autorizar o depósito em Juízo de valor equivalente a 35% de sua renda líquida mensal; retirada do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito e abstenção dos réus a procederem ligações de cobrança, reputadas como abusivas, sob pena de multa diária - Pleito de reforma – Descabimento – Procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor que detém, ao menos a princípio, natureza conciliatória – Eventuais medidas coercivas, como previstas no §2o do aludido dispositivo, que só se justificam a partir da realização da audiência de conciliação – Providências requeridas que, nessas circunstâncias, se revelam inviáveis na atual fase procedimental – Recurso desprovido.